Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737688-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS BRITO IMPETRANTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA e outros, inscrito na OAB/DF 19.248/E, em favor de LUIZ CARLOS DOS SANTOS BRITO, preso desde 31/08/2024, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 129 do Código Penal (lesão corporal) e artigo 15 da Lei no 10.826 (disparo de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal do Paranoá que indeferiu o pedido de liberdade provisória, negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, por conseguinte, manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 28/30). Alegam os impetrantes que a prisão preventiva do paciente foi baseada em fundamentos genéricos e inidôneos e que ele foi denunciado por supostamente ter incurso nas penas do artigo 15, da Lei no 10.826/03, delito este com pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Argumentam que foram negadas as medidas cautelares diversas da prisão de forma genérica, sob o fundamento de que, a partir das circunstâncias fáticas, não se mostrariam suficientes. Todavia, não se discriminou nenhuma justificativa que, no caso concreto, impossibilitasse a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas ao cárcere, as quais se mostrariam suficientes e adequadas. Sustentam que a decisão que manteve a prisão preventiva (autos 0705335-26.2024.8.07.0008) proferida pela Juíza da Vara Criminal do Paranoá repisou a fundamentação de reiteração delitiva, “chegando a afirmar que cometeu este novo delito, mesmo ausente a instrução processual, o contraditório e ampla defesa, foi afirmado na referida decisão que o paciente cometeu o delito na condição de liberdade provisória que o paciente representa risco a sociedade.” Afirmam que não há nos autos nada que indique que a soltura do paciente implique risco à ordem pública, tendo em vista que não existe nenhum indício de que ele, se em liberdade, incorrerá em qualquer prática criminal. Por fim, pontua que o paciente possui condições pessoais faráveis, visto que é primário, de bons antecedentes e sem nenhuma condenação penal transitada em julgado. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ademais, registro que os impetrantes juntaram nos autos inquérito policial e ação penal que não diz respeito aos fatos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, objeto do presente habeas corpus. Por fim, é de se ressaltar que, em que pese as alegações dos impetrantes às fls. 312/319 no sentido de que o paciente não está recebendo acompanhamento médico na penitenciária que se encontra recolhido, não há nenhuma informação apta a comprovar que ele não vem sendo acompanhado de perto pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Desse modo, não se pode afirmar que o Estado não vem lhe prestando a devida assistência à saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de setembro de 2024 18:43:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora